Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FACULDADE DO CREDOR.
I – A alienação por iniciativa particular é faculdade conferida ao credor, e não ao executado, art. 880, caput, do CPC.
II – O § 2o do art. 829 do CPC, invocado pela agravante-executada, trata da possibilidade de substituição dos bens indicados à penhora, e não tem o condão de estender ao executado a faculdade de promover a alienação por iniciativa particular, como defendido neste recurso
III – Agravo de instrumento desprovido.